Tribunal: TJDFT
Processo: 0703110-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703110-42.2020.8.07.0018 RECORRENTES: SANDRA BASTOS NERES, AIRTON BASTOS NERES, FLORINA BASTOS NERES, GLÓRIA CRISTINA BASTOS NERES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AJUIZADO PELOS HERDEIROS. PROCESSO ANTERIOR MANEJADO PELO DE CUJUS. IDENTIDADE DE PARTES E CAUSA DE PEDIR. PEDIDO ESSENCIALMENTE IGUAL AO FORMULADO NA DEMANDA ANTERIOR. INVIABILIDADE. 1. Verifica-se o óbice da coisa julgada quando se reproduz ação idêntica à outra já transitada em julgada. Consideram-se idênticas as ações quando possuem as mesmas partes, pedido e causa de pedir. 2. Embora um dos processos o pedido tenha excluído parcelas em respeito à prescrição, o fim perseguido em ambos os processos é o mesmo, qual seja, a concessão de diferenças salariais decorrentes do Plano Collor. Assim, os pedidos são substancialmente idênticos, havendo que se reconhecer a tríplice identidade entre as ações, que atrai a exceção de coisa julgada. 3. Apelo não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 337, §2o, e 505, ambos do CPC, ao entendimento de que não há litispendência entre esta demanda e o Processo 2003.01.1.114760-7, diante da ausência de tríplice identidade necessária para caracterização da coisa julgada, pois são diversas a causa de pedir e os pedidos; c) artigo 1.026, §2o, o CPC, porquanto não haveria fundamento para a aplicação da multa por embargos de declaração protelatórios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo o STJ, “Não há falar-se em violação ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem decide a controvérsia nos termos em que devolvida”. (AgInt no REsp 1860761/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 26/8/2021). Igualmente não devem transitar as teses de contrariedade aos artigos 337, §2o, 505, e 1.026, §2o, todos do CPC, pois: a) “(...) a Corte Superior tem a diretriz de que analisar a alegada ofensa à litispendência e à coisa julgada importa em reexame de provas, o que encontra óbice na Súmula 7 deste Tribunal” (AgInt nos EDcl no AREsp 1078197/SP, Relator Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), DJ-e de 27/5/2021); b) o afastamento da imposição da aludida multa exige aferir-se se os embargos de declaração não possuíam nítido caráter protelatório. E tal pretensão esbarra no veto contido no verbete sumular 7 do STJ (AgInt no REsp 1629281/PI, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 15/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015